Tribunal: TJBA
Processo: 8029987-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029987-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ERIKA NAGILLA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CONTAGEM DO PRAZO DE DESCUMPRIMENTO EM DIAS ÚTEIS. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDIRECIONAMENTO PARA CLÍNICA CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a execução de astreintes no valor de R$ 163.000,00, além de determinar a continuidade do tratamento de menor com TEA em clínica particular não credenciada. A ação de origem foi ajuizada pela genitora do menor para compelir a operadora de saúde ao custeio integral de terapias específicas, conforme prescrição médica. Diante do descumprimento da sentença, sobreveio a imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução na apuração das astreintes, ante a contagem dos dias em calendário corrido; e (ii) verificar a possibilidade de redirecionamento do tratamento para clínica integrante da rede credenciada da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer deve seguir a regra do art. 219 do CPC, sendo contabilizado apenas em dias úteis, por se tratar de prazo de natureza processual, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A apuração das astreintes com base em dias corridos representa extrapolação indevida do título executivo judicial, configurando excesso de execução vedado pelo art. 509, § 1º, do CPC.

Diante da demonstração de 32 dias úteis de descumprimento, o valor devido a título de astreintes deve ser recalculado para R$ 116.000,00, com liberação do valor bloqueado excedente. Excesso configurado.

A operadora de plano de saúde pode redirecionar o tratamento para clínica credenciada, desde que demonstrada a equivalência técnica dos serviços prestados com as terapias prescritas, nos termos da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Redirecionamento para clínica credenciada. Possibilidade.

É indispensável que a transição seja imediata e contínua, sem qualquer interrupção ou prejuízo ao atendimento terapêutico do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC.

A contagem de astreintes com base em dias corridos configura excesso de execução, por violar os limites do título executivo.

Configurado o excesso de execução, impõe-se a adequação do valor das astreintes aos parâmetros fixados na decisão judicial.

É possível o redirecionamento do tratamento para clínica credenciada, desde que comprovada a equivalência técnica dos serviços e assegurada a continuidade assistencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 219, 509, § 1º, 536, § 1º, e 537; Lei nº 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1778885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, REsp 2066240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; TJ-MG, AI nº 3785711-67.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 11.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8029987-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado
ERIKA NAGILLA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03